Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011357-73.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (RECORRENTE), TULIO TITO BORGES - CPF: 130.829.836-69 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR MENESES MOURA - CPF: 076.293.655-00 (RECORRIDO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DISTRATO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – INADIMPLEMENTO – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NEGOCIAÇÃO DE DISTRATO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de recurso inominado contra sentença que condenou a parte recorrente à restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento de contrato de distrato imobiliário entabulado com a parte recorrida.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Questiona a validade do distrato imobiliário firmado com a parte recorrida.

2. Sustenta a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresentou resposta, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento recursal e no mérito, pugna pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito.

1.1.
Da prejudicial de não conhecimento recursal

Declarar a perda do objeto recursal, tendo em vista que, durante a instrução do recurso inominado em exame, o Juízo Monocrático, após determinar as diligências comprobatórias da alegada hipossuficiência financeira da parte recorrente, deferiu a gratuidade da Justiça, situação fático-jurídica que nãos e altera no presente momento recursal.

2.
Mérito.

1.
Questiona a validade do distrato imobiliário firmado com a parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que fundada na alegação de que a negociação com a parte recorrida se deu pela ex-sócia da empresa recorrente que, a seu turno, cometeu ilícitos em detrimento dos interesses da mesma (da recorrente), fato que, por si só, não tem o condão de tornar inválido o negócio jurídico com o recorrido, eis que, ao longo da instrução processual, não se produziu qualquer indício probatório de que tenha o consumidor concorrido para eventual prejuízo da parte recorrente.

2.
Sustenta a inexistência dos danos morais.

Em relação ao pleito de inexistência de danos morais, tenho que merece guarida, eis que se trata de descumprimento contratual que, por si só, não é fator de transtorno emocional acentuado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização, a título de danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, no mais, na integralidade o decisum fustigado.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022